Tribunal: CARF
Processo: 13897.720024/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720024/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
RUBENS TEIITI SHIBUYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório
(Tema 808).
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, excluindo da base
de cálculo o montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de
verbas alimentares.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720024/2011-44
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720024/2011-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 31.671,01, recebido em ação na Justiça Federal, e glosado
imposto retido na fonte de R$ 47.800,46, por se tratar de imposto apurado na declaração
original, pago através do código 0211. Estas alterações resultaram em imposto
suplementar de R$ 47.800,46.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos omitidos são juros de mora incidentes sobre
verbas recebidas em 2009 em ação judicial movida contra a União pela Associação
Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA), da qual ação
participara na qualidade de associado. Em 2010 fora decidido nesta mesma ação que a
parcela recebida a título de juros em 2009 seria isenta do imposto de renda. Não
questiona a glosa do imposto de renda retido na fonte. Considerando o pagamento
efetuado, caberia a exclusão da multa e seu reflexo sobre os juros.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS. PROVA.
Mantêm-se os rendimentos informados pela fonte pagadora quando não comprovada a
parcela isenta alegada.
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA EXCLUÍDA.
O pagamento espontâneo exclui a imposição da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que informou o valor errado na declaração de ajuste,
por orientação da ANAJUTRA, reiterando os argumentos já apresentados na Impugnação. Em
relação aos honorários com advogados, informa que:

O interessado entendeu que bastava informar na relação de pagamentos efetuados o
valor pago ao advogado para o recebimento da ação e automaticamente esse valor seria
descontado dos rendimentos como ocorre com as demais deduções e abatimentos
permitidos pelo fisco (médico, dentista, educação, etc.), e, portanto lançou como
rendimento o valor bruto, sem descontar o valor pago ao advogado, informado na
declaração do IR no item relação de pagamentos e doações efetuados. O erro gerou um
valor de IR a pagar maior que o valor realmente devido.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720024/2011-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial, no valor de R$ 31.671,01 e sobre a glosa de IRRF, no valor de R$ 47.800,46.
Em relação ao pagamento de advogado, o argumento não consta da Impugnação,
de modo que sua análise na esfera recursal caracterizaria supressão de instância.
Acerca da não tributação dos juros, analisando os documentos extraídos do
processo em referência, às fls. 79-152, verifico que foi suprida a deficiência probatória
identificada pela DRJ, uma vez que é possível vincular os valores ali discriminados ao processo
em questão e ao contribuinte. Deste modo, importa excluir da base de cálculo do imposto o
montante relativo aos juros, qual seja R$ 29.434,55.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a incidência do imposto sobre a
parcela referente aos juros.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 158
DF CARF MF
Original